Tribunal: TJBA
Processo: 8050243-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8050243-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MACIEL OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ROBEANE SILVA NOLASCO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO SIMULADO MEDIANTE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pelo crime de roubo, sob a acusação de ter contratado corrida com taxista e, simulando portar arma de fogo, exigido e subtraído R$ 100,00, seguido de luta corporal e tentativa de fuga frustrada por populares. A Impetrante pleiteia a concessão de liberdade, alegando nulidade pela não realização tempestiva da audiência de custódia, ausência de fundamentos para a prisão preventiva e inexistência de fundamentação idônea da decisão que impôs a constrição cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso na realização da audiência de custódia acarreta nulidade e consequente relaxamento da prisão; (ii) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se caberia a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso na realização da audiência de custódia não gera nulidade automática da prisão, pois a legalidade da custódia foi posteriormente analisada, com decisão fundamentada convertendo o flagrante em preventiva.

A decisão de primeiro grau, ainda que sucinta, apresentou fundamentação suficiente para justificar a segregação provisória. A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta: subtração de valores de taxista em plena via urbana, mediante simulação de arma de fogo, seguida de luta corporal e tentativa de evasão, o que evidencia risco à ordem pública.

Estão presentes o fumus commissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios de autoria, e o periculum libertatis, demonstrado pela periculosidade do
modus operandi
e pelo risco de reiteração delitiva.

A alegação de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da segregação cautelar, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, dada a gravidade concreta da conduta.

E
mbora a Procuradoria tenha opinado pela concessão da ordem, a gravidade da conduta e o modus operandi empregado revelam elementos suficientes a evidenciar o
periculum libertatis

e a necessidade da custódia preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O atraso na realização da audiência de custódia não enseja, por si só, o relaxamento da prisão quando há posterior decisão fundamentada convertendo o flagrante em preventiva.

2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi violento ou audacioso, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII, LXI e LXV; CPP, arts. 301 a 314, especialmente arts. 310, 312, 313 e 319; CP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 236087/TO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 832805/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8050243-20.2025.8.05.0000, da Comarca de
Vitória da Conquista
, tendo como Impetrante
a
Advogad
a

ROBEANE SILVA NOLASCO (OAB/BA: 64.294)
e como Paciente
MACIEL OLIVEIRA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
denegar a ordem
, pelos motivos dispostos no voto.